Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700666-25.2023.8.07.0020 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSE ADAILTON CARNEIRO APELADO: JOSE ADAILTON CARNEIRO APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Autor, BRB Banco de Brasília S.A., para, caso queira, apresente contrarrazões à Apelação adesiva Id. 52905331, no prazo legal. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora